Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713029-95.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORIVE CORREA DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. "PASSE LIVRE". NEGATIVA. DEFICIÊNCIA LEVE. LAUDO PERICIAL. DEFICIÊNCIA MODERADA E PERMANENTE. AUTONOMIA PARCIAL. COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO FÍSICA. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal com o fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial consistente na concessão da gratuidade de transporte público pelo "Passe Livre", em razão da ausência de uma das hipóteses de deficiência enumeradas na legislação concernente. 3. A gratuidade no transporte público coletivo ("passe livre") é assegurada aos portadores de deficiência física de baixa renda, encontrando respaldo legal, no âmbito local, na forma do art. 1o, §1o, III da Lei Distrital 566/1993, bem assim no art. 88 da Lei Distrital 4.317/2012, que instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, encontrando reforço no art. 8o da recente da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15). 4. A política pública de gratuidade no transporte público busca dar máxima efetividade ao direito fundamental ao transporte e à acessibilidade às pessoas portadoras deficiência física. Tal direito decorre do postulado da Dignidade da Pessoa Humana e constitucionalmente garantido, em virtude da incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York. A referida Convenção atribui efetividade ao § 3o do art. 5o da Constituição Federal, assumindo, portanto, status de norma constitucional, e integrando o Bloco de Constitucionalidade do ordenamento jurídico brasileiro. 5. O conjunto probatório deve conter os elementos que indiquem o preenchimento dos requisitos legais. Embora a renda mensal da recorrente seja inferior ao limite legal, não comprovou, por outro lado, que a amputação do dedo tenha gerado o comprometimento de sua mobilidade. Verifica-se que a recorrida é portador de deficiência moderada, permanente, com autonomia parcial, mas não há prova do comprometimento da função física e dificuldade de locomoção. 6. O inciso I, do parágrafo 5o da Lei 4.317/2009 traz previsão de que deficiência física é "a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia (...), amputação ou ausência de membro, (...)". Portanto, o recorrido apesar de ter amputado o dedo da mão esquerda não houve comprovação de que houve o comprometimento da função física. Não foi apresentado qualquer laudo médico nesse sentido. O relatório médico (ID 9078653) não é suficiente para demonstrar o comprometimento da função física. O médico informa apenas que houve diminuição da força de apreensão e parda parcial da função. 7. Ausentes os requisitos estabelecidos pela legislação pertinente, o recorrido não faz jus ao benefício de transporte gratuito. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral. 9. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).” (Acórdão 1182188, 07130299520198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação aos arts. 193 e 203, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, porquanto o acórdão recorrido desrespeitou o direito de livre locomoção ao reformar sentença e indeferir o fornecimento de transporte para portador de deficiência. Afirmou que as regras criadas pelo Distrito Federal para concessão de transporte gratuito (Leis 566/93 e 4.317/09) “são inadequadas para alcançar os princípios constitucionais programáticos estabelecidos nos artigos 193 c/c 203, inciso IV, ambos da Constituição Federal”, por atingirem apenas portadores de deficiência em grau acentuado, afastando o recorrente de obter o mesmo benefício, em razão de sua deficiência ter sido considerada moderada. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita, que ora defiro, diante dos documentos juntados na petição inicial. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, os dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que a questão de fundo veiculada envolve a análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Leis Distritais 566/1993 e 4.317/2009). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual envolve a legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, in verbis: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. USUÁRIO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS 280, 282 E 356/STF. PRECEDENTE. 1. As alegadas violações aos preceitos constitucionais tidos por violados não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional (Súmula 280/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 833907 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017) De outro lado, decidir de modo diverso implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, o que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1176000 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 15-08-2019 PUBLIC 16-08-2019) Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal